Tribunal: TJDFT
Processo: 0716702-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0716702-71.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 58548468. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 59567480) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR